Tribunal: TJDFT
Processo: 0740768-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
A consulta aos autos do processo de referência (n.o 0729114-59.2023.8.07.0003) indica que a possibilidade de conciliação entre as partes, tendo os autos sido remetidos ao NUVIMEC/TJDFT para a tentativa de composição. Aguarde-se na Secretaria da 3a Turma Cível o andamento da tentativa de conciliação a ser conduzida pelo respectivo Núcleo de Mediação e Conciliação na origem. Após a realização da referida audiência de conciliação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora